Tribunal: TJMT
Processo: 1039601-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039601-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), WANESSA CRISTIANE CARVALHO DO BOMDESPACHO - CPF: 719.252.951-68 (RECORRIDO), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1039601-39.2025.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
WANESSA CRISTIANE CARVALHO DO BOMDESPACHO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 600/2017. DESVIRTUAMENTO DA NECESSIDADE TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMAS 612 E 916 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática, que manteve sentença declaratória de nulidade dos contratos temporários firmados com servidora e condenou o ente público ao pagamento do FGTS sobre a remuneração percebida entre 09/2021 e 05/2025.

O agravante sustenta a validade das contratações, a observância dos prazos legais e a inaplicabilidade do entendimento firmado no Tema 916 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sucessiva renovação de contratos temporários, ultrapassando o prazo máximo fixado pela Lei Complementar Estadual no 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade e configura nulidade nos termos do art. 37, §2o, da CF/1988; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS com fundamento no art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e na tese firmada no Tema 916 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 exige excepcionalidade e transitoriedade, sob pena de nulidade conforme o §2o do mesmo artigo.

A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixa, em seu art. 11, I e §2o, o prazo máximo de 6 meses, prorrogável uma única vez por igual período, totalizando 12 meses.

A manutenção de vínculos por 44 meses consecutivos caracteriza desvirtuamento da finalidade legal e constitucional da contratação temporária.

O argumento de que cada contrato observou individualmente o prazo legal é afastado, pois a continuidade da prestação de serviços na mesma função e órgão público revela a permanência da necessidade do serviço e a burla ao concurso público.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso (Súmula 26) reconhece que a contratação temporária irregular enseja o direito aos benefícios trabalhistas correspondentes.

Declarada a nulidade do contrato, o servidor temporário tem direito ao FGTS, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e tese fixada pelo STF no RE no 765.320/MG (Tema 916): a nulidade da contratação gera apenas o direito aos salários e ao levantamento do FGTS.

O entendimento é corroborado pela Súmula 466 do STJ e pelos Temas 612 e 191 do STF, que reforçam a inaplicabilidade de efeitos jurídicos à contratação irregular, exceto quanto ao pagamento de salários e depósitos do FGTS.

O agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários por período superior ao limite de 12 meses previsto na Lei Complementar Estadual no 600/2017 descaracteriza a excepcionalidade da contratação e acarreta a nulidade do vínculo.

O servidor temporário com contrato declarado nulo faz jus ao recolhimento do FGTS sobre a remuneração recebida, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e da tese fixada no Tema 916 do STF.

A análise da validade da contratação deve considerar a continuidade do vínculo e a permanência da necessidade do serviço, independentemente da formalidade de contratos autônomos sucessivos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, IX e §2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LCE/MT no 600/2017, art. 11, I e §2o; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE no 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26.04.2021; STF, RE no 596.478/RR (Tema 191); STJ, Súmula 466; Turmas Recursais de MT, Súmula 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 316874362), que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados com a parte recorrida e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) sobre a remuneração bruta percebida no período de 09/2021 a 05/2025.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta: a) a validade das contratações temporárias, por obedecerem ao prazo legal; b) a aplicabilidade do entendimento firmado no RE 658.026 (Tema 612 do STF); e c) a improcedência do pedido de pagamento do FGTS.

Em contrarrazões (ID 323232875), a agravada argumenta que o agravo não deve ser conhecido por ausência de impugnação específica à decisão agravada e por se tratar de recurso contra decisão fundamentada em entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos.

No mérito, defende a manutenção da decisão, sustentando que as sucessivas renovações contratuais descaracterizaram a temporariedade do vínculo.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica, pois, embora de forma genérica, o agravante abordou os fundamentos centrais da decisão recorrida.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em definir se as renovações sucessivas dos contratos temporários celebrados entre a parte agravada e o Estado de Mato Grosso descaracterizam a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), configurando nulidade e gerando direito ao recolhimento do FGTS.

A decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos Temas 612 e 916 de Repercussão Geral, bem como com a jurisprudência desta Turma Recursal, conforme demonstrarei a seguir.

A CF/1988, em seu art. 37, IX, autoriza a contratação temporária apenas para atender necessidade excepcional, condicionada a prazos e hipóteses específicas,
cuja inobservância acarreta nulidade
(art. 37, § 2o).

No caso concreto, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, aplicável à época das contratações, estabelece em seu art. 11, I, o prazo máximo de 6 (seis) meses para contratações temporárias em casos de assistência a emergências em saúde pública,
prorrogáveis por igual período (§ 2o), totalizando,
no máximo
, 12 (doze) meses
.

Conforme documentação juntada aos autos, ficou comprovado que a parte agravada manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso por meio de contratos temporários celebrados nos períodos de 09/2021 a 12/2021, 01/2022 a 12/2022, 01/2023 a 12/2023, 01/2024 a 12/2024 e 01/2025 a 05/2025,
totalizando 44 (quarenta e quatro) meses de prestação de serviços
.

Essa prorrogação sucessiva por período muito superior ao limite legal de 12 meses evidencia o desvirtuamento da finalidade temporária da contratação, configurando burla ao art. 37, II e IX, da CF/1988, que exige concurso público para provimento de cargos efetivos.

O argumento do agravante de que cada contrato respeitou individualmente o prazo legal não prospera, pois o que se analisa é a continuidade do vínculo e a permanência da necessidade do serviço, que deixou de ser temporária para se tornar permanente.

Nesse sentido, a Súmula 26 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso estabelece que "
o servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Reconhecida a nulidade dos contratos temporários, aplica-se o entendimento firmado pelo STF no RE 765.320/MG (Tema 916), segundo o qual "
a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
".

Importante destacar que o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que "
é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
".

Esse entendimento foi reafirmado pelo STF no RE 596.478/RR (Tema 191) e consolidado na Súmula 466 do STJ: "
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ressalto que o agravante não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, limitando-se a alegar genericamente a validade das contratações.

Portanto, a decisão agravada está em perfeita consonância com o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores e por esta Turma Recursal, não merecendo qualquer reparo.

Por essas razões, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025